Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-68.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005889-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EROTILDES DA GUIA MORAES - CPF: 345.669.701-59 (RECORRIDO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005889-68.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EROTILDES DA GUIA MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE CONSUMO REGULAR – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra diversas faturas emitidas pela reclamada, alegando ser um valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado que se trata de consumo regular, dentro da média mensal, sendo correta a cobrança, não havendo se falar em refaturamento ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1.

OPINO por REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa.

2. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/153, RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida à parte autora.

3. OPINO por declarar a inexistência dos débitos específicos, referentes às faturas referentes aos meses de março a agosto de 2019, nos valores de R$ 476,60, R$ 493,10, R$ 614,51, R$ 464,56, R$ 541,98 e R$ 386,40, respectivamente.

4. OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação das aludidas faturas, para o consumo médio mensal da autora, qual seja 293 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar as respectivas faturas para a residência da autora com pelo menos 30 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

6. Permanece a obrigação da ré em se abster de efetuar a suspensão do fornecimento de energia na Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos relativos às faturas referentes aos meses de março a agosto de 2019 até a data de vencimento das novas faturas (conforme acima determinado).

7. OPINO, ainda, por liberar à autora, mediante alvará, os valores por ela depositados a título de caução (ID 24333397 e 26226446), sendo que o pagamento das faturas nos valores retificados/devidos será feito diretamente por ela quando do recebimento das faturas em sua residência.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

A pretensão da autora é que sejam revisadas as faturas dos meses de fevereiro/2019 a agosto de 2019. Aduz que sua média mensal é de R$ 120,00 e a fatura de fevereiro no valor de R$ 245,16 está acima da média. Alega ainda que solicitou vistoria e que a mesma foi feita, não encontrando problemas do medidor e na residência.

Apesar do juiz a quo justificar na sentença que:
“Em que pese a ré afirmar que o faturamento está correto, sequer houve qualquer vistoria no medidor da Unidade Consumidora da parte autora, mesmo após a sua contestação administrativa. Se houve vistoria, a mesma não foi juntada aos autos.”,
a própria autora confirma a vistoria.

Vejamos trecho da sua contrarrazão de recurso:
“Excelência a promovente jamais de deixou de fazer vistoria, pois os prepostos da empresa sempre foram e jamais avisaram sempre de surpresa, querendo por tudo constatar irregularidade na casa da promovente, o que nunca existiu,
sempre fazendo averiguação no poste e no interior da residência, e não encontrando nada de irregularidade.

Verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois devidamente constatado que houve leitura e o consumo é devido. A média de R$ 120,00 é inexistente, pois o extrato apresenta valores superiores e as cobranças discutidas não destoam da média.

É de se registrar ainda que no mês de fevereiro houve leitura pela média e nos meses posteriores houve a leitura confirmada. Vejamos o histórico de
CONSUMO MEDIDO
, que se mantem nos moldes das cobranças discutidas:

A autora alegou ainda que sofreu suspensão dos serviços mesmo após a liminar. No entanto, a liminar abarcava os meses discutidos, onde as faturas posteriores deveriam ter sido pagas.

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que os débitos são devidos, resultantes do consumo da residência da autora.

Portanto, os débitos são devidos, não sendo cabível a revisão pretendida simplesmente por discordar dos valores, bem como indevida a condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020